Tribunal: TJDFT
Processo: 0721942-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0721942-17.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACÃO ESCOLAR NO DF contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de procedimento comum, ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência, por meio da qual o agravante requeria a restituição do valor, descontado mensalmente diretamente pela Secretaria de Educação do DF, referente ao desconto de 30% (trinta por cento) dos créditos a serem recebidos pelo Sindicato, determinado pelo Juízo da 7a Vara do Trabalho de BRASÍLIA-DF, no processo n. 0000481-50.2014.5.10.0007. Em consulta aos autos do processo originário, bem como pela petição de ID no 14007651, verifico que foi proferida sentença em 28 de janeiro de 2020, que declarou a prescrição da pretensão relativa à indenização por dano material pleiteada. Dessa forma, considerando a superveniência da sentença de mérito que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Retire-se o feito da pauta de julgamento designada para o dia 04/03/2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. ROBSON BARBOSA Desembargador